Tribunal: TJES
Processo: 5004696-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004696-24.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual se indeferiu tutela de urgência pleiteada para afastar suposta dívida contraída mediante fraude praticada por ex-cônjuge do embargante. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à valoração da prova grafotécnica extrajudicial, à aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, à urgência do pedido liminar, à distribuição do ônus da prova, ao litisconsórcio passivo necessário e à análise de precedentes jurisprudenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto à alegada omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos adotados pela decisão colegiada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza embargos de declaração exige a inexistência de manifestação sobre ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto, tendo o acórdão embargado enfrentado todos os pontos suscitados pela parte agravante.

A contradição que autoriza embargos é interna à decisão, entre seus fundamentos e conclusões, e não entre a decisão e os interesses da parte. Não se constatou qualquer contradição interna no julgado.

O acórdão embargado considerou, de forma fundamentada, que a prova grafotécnica apresentada foi unilateral, extrajudicial e produzida sem contraditório, não sendo apta, neste estágio processual, a afastar a presunção de autenticidade do documento com firma reconhecida por semelhança.

A análise da responsabilidade objetiva da instituição financeira foi realizada à luz do REsp 1.199.782/PR, sendo afastada por ausência de prova inequívoca do defeito na prestação do serviço bancário.

A alegação de urgência foi devidamente enfrentada, tendo o colegiado reconhecido a ausência de plausibilidade na demora de mais de cinco anos entre o conhecimento do contrato e o ajuizamento da demanda.

Quanto ao ônus da prova, o acórdão assentou que a inversão prevista no art. 429, II, do CPC deve ser discutida em momento processual oportuno, não sendo suficiente o laudo unilateral apresentado na fase liminar.

Não há omissão na análise do litisconsórcio passivo necessário, tendo sido registrado que a ausência de citação da ex-cônjuge, indicada como autora da fraude, compromete a formação da relação processual adequada.

O colegiado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes nem a citar todos os dispositivos legais indicados, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Não se admite o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, nem para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.

A prova unilateral e extrajudicial não é suficiente, na fase liminar, para afastar a presunção de autenticidade de documento com firma reconhecida por semelhança.

A análise de responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige prova inequívoca do defeito na prestação do serviço.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão.

Embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem para prequestionamento quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 300 e 429, II; Lei nº 8.935/94, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, REsp 1.199.782/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 5004696-24.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA

EMBARGADO
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL SERRANO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

Como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que, conforme amplamente exposto no Voto Condutor, o acórdão embargado enfrentou, com clareza e objetividade, todos os pontos suscitados pela parte agravante no bojo do agravo de instrumento.

O acórdão objurgado demonstrou, com fundamentação sólida e alinhada à jurisprudência dominante, que a prova grafotécnica apresentada pelo embargante – embora indicativa de suposta falsidade – foi produzida de forma unilateral e extrajudicial, sem o necessário contraditório. Em razão disso, conforme corretamente consignado, tal elemento não possui, neste estágio processual, eficácia suficiente para afastar a presunção relativa de autenticidade decorrente do reconhecimento de firma realizado em cartório por semelhança, nos moldes do art. 1º da Lei nº 8.935/94.

Ademais, o acórdão embargado destacou, com base nos próprios elementos trazidos pelo agravante, que a contratação foi celebrada durante o período em que a ex-cônjuge, indicada como autora da fraude, detinha poderes de fato para gerir não apenas a clínica da qual o embargante é titular, mas também suas finanças pessoais. Tal circunstância enfraquece, desde a perspectiva lógica e probatória, a tese de desconhecimento absoluto do empréstimo e corrobora a conclusão de que os recursos oriundos da operação financeira foram destinados à própria atividade econômica do agravante.

O julgado também enfrentou, de forma exaustiva, a alegação de urgência para concessão da tutela de urgência. Ressaltou-se que o embargante teria tido conhecimento do contrato supostamente fraudulento ainda em 2019, mas apenas ajuizou a ação originária em 2025, quando já decorridos mais de cinco anos, sem justificativa plausível para tal inércia. Diante desse contexto, a urgência – requisito essencial do art. 300 do CPC – foi corretamente afastada, com base na jurisprudência consolidada sobre o tema.

Quanto à distribuição do ônus da prova, o acórdão foi categórico ao assentar que, embora o art. 429, II, do CPC atribua ao apresentante do documento o ônus de provar a autenticidade em caso de impugnação, tal regra deve ser aplicada sob o crivo do contraditório e no momento oportuno da instrução probatória. No presente estágio – de apreciação liminar –, a apresentação de um laudo unilateral não se mostra suficiente para operar a inversão pretendida.

O embargante também alegou omissão quanto à análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. No entanto, o acórdão examinou os fundamentos jurídicos pertinentes, inclusive com citação expressa do REsp 1.199.782/PR, reafirmando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Contudo, assentou-se que tal responsabilidade pressupõe a existência de prova robusta e inequívoca do defeito no serviço bancário – o que não se verificou na hipótese dos autos.

Não prospera, tampouco, a alegação de contradição quanto à responsabilidade pela utilização dos valores. O acórdão apenas reconheceu, com base nas informações prestadas pelo próprio embargante, que os valores do empréstimo foram creditados em sua conta bancária e utilizados para pagamentos e transferências em benefício da clínica sob sua titularidade. Isso não conflita com o reconhecimento de que a gestão da clínica era exercida por sua ex-cônjuge à época, mas apenas reforça a insuficiência da prova apresentada para justificar o deferimento de medida de urgência.

No que toca ao litisconsórcio passivo necessário, igualmente não há qualquer omissão ou contradição. O acórdão explicitou que, ao indicar a ex-cônjuge como autora da suposta fraude, sem incluí-la no polo passivo da demanda, o agravante comprometeu a completude da instrução, inviabilizando a aferição plena dos fatos controvertidos. Tal fundamentação encontra amparo nos princípios do contraditório e da ampla defesa, e foi adequadamente enfrentada na decisão embargada.

Com isso, as matérias ditas omissas foram devidamente apreciadas no julgamento, mas rejeitadas as teses ventiladas.

Logo, observo, assim, que as alegações da embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado. Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)